Tribunal: TJDFT
Processo: 0783783-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No. 1.344 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal conceda a extensão de vinte e três dias de licença paternidade ao requerente, devendo, ainda, se abster de promover desconto ou lançar o período como falta injustificada.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta ser indevida a concessão da prorrogação da licença paternidade, haja vista que o recorrido é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, vinculado, portanto, ao regime geral de previdência social, e não à Lei Complementar n. 840/2011, aplicável apenas aos servidores efetivos. Alega que o Poder Judiciário não pode invocar o princípio da isonomia para criar benefício não previsto em lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise acerca da possibilidade de extensão da licença paternidade ao professor temporário da rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na situação em exame, foi deferido pela Administração Pública o prazo de cinco dias para a licença paternidade à parte autora, sendo indeferido o pedido de prorrogação, sob o argumento de ausência de previsão legal para os professores contratados temporariamente.
5. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/08), nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto 37.669/16, que regulamenta a Licença Paternidade prorrogada tratada na Lei Complementar n. 840/2011, dispõe que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011".
6. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 1500990/AM, em sede de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência dominante de que é vedada a extensão do regime estatutário aos contratos temporários, fixou a seguinte tese, objeto do Tema no 1.344: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. A questão discutida consistia em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizavam o recebimento por contratos temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. No voto do e. relator Min. Luiz Roberto Barroso foi ressaltado que “a reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição”.
7. Demais disso, o STF já havia definido no Tema 551 que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, sendo vedada qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em benefício de servidores contratados temporariamente.
8. Nesse cenário, superando o entendimento anteriormente adotado, forçoso reconhecer que não faz jus a parte autora, professor temporário da rede pública, à prorrogação da licença paternidade, extensível apenas aos servidores efetivos regidos pela Lei Complementar 840/2011, regulamentada pelo Decreto 37.669/16. Precedente TJDFT: Acórdão 1975920, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025. Logo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, merecendo reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF artigo 37, IX; Lei Complementar n. 840/2011; Decreto 37.669/16, art. 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 1.344 e 551; TJDFT, Acórdão 1975920, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025.